Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702882-72.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO JOSE RAMOS PEREIRA TOLENTINO RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUSA, THALIA FERNANDA SILVA DE SOUSA, VANDERLUCE SILVA DE SOUSA, WILSON MARQUES DE SOUSA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 36325916, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA”. CESSÃO DO EXERCÍCIO DO USUFRUTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AOS PROPRIETÁRIOS. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. USO, ADMINISTRAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS FRUTOS ENQUANTO VIGENTE O INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal. 2. O pedido de anulação de doação de imóvel em razão da ocorrência de fraude, submete-se ao disposto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, segundo o qual é quatrienal o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. In casu, tendo em conta que a doação supostamente fraudulenta foi celebrada em 11/11/2010, e que a presente demanda somente foi ajuizada em 16/03/2021, a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito do autor de pleitear sua anulação é medida que se impõe. 3. Nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem eficácia preclusiva de coisa julgada. 4.Tendo a matéria concernente à cessão do exercício do usufruto do imóvel constituído pelo Lote 14, Quadra 67, Avenida Floriano Peixoto, situado em Planaltina/DF, mediante “Instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda” entabulado entre as partes, sido discutida e decidida em prévia ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, com sentença já transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação no bojo da presente ação, fundamentada no mesmo instrumento contratual. A renovação da questão enseja o reconhecimento da coisa julgada, afastando-se a possibilidade de rediscussão do tema. 5. Haja vista que o autor, durante a vigência do instrumento no qual lhe fora cedido o exercício do usufruto do imóvel, dele usou, gozou e percebeu frutos, não há que se falar em danos materiais indenizáveis, ainda que a resolução do contrato tenha se dado por fato alheio à sua vontade, especialmente se considerado o longo período em que esteve vigente. 6. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação cível interposta pelos réus conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, ao argumento de que deve ser indenizado pela perda do imóvel adquirido de boa-fé; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o critério da equidade, diante do elevado valor atribuído à causa. Sem indicar o dispositivo afrontado, indica dissenso interpretativo com julgados do TJBA e TJMG a respeito da possibilidade de juntada de documentos em sede de apelação, ainda que não se refiram a fatos novos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à ofensa ao artigo 186 do CC, uma vez que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há que se falar em danos materiais indenizáveis” (ID 33043294), e acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo acerca da apontada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Registro que a Corte Especial do STJ, na assentada de 16.3.2022, concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixando as seguintes teses: 1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 118.656,40 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não se podendo falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.652/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). O inconformismo ainda não deve prosperar no que diz respeito à divergência jurisprudencial apontada, pois a jurisprudência da Corte Superior é pacífica ao assentar que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015)” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031